Tribunal: TJSP
Processo: 2294532-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Paciente que, em tese, constrangeu seus genitores, mediante violência

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Paciente que, em tese, constrangeu seus genitores, mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica. Prisão processual baseada em elementos concretos dos autos. 2. Imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos e de agente reincidente. Gravidade concreta da conduta imputada e risco concreto à ordem pública que não recomendam a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 6. Os fatos detalhadamente narrados na denúncia constituem, em tese, as condutas delitivas previstas no artigo 158, caput, do Código Penal, sendo que, nos termos em que acima transcrita, a exordial acusatória preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Existência de suporte mínimo probatório (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial acusatória. Denegação da ordem.